Tribunal: TJPA
Processo: 0005403-27.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 157, Â§2Â°, I E II, C/C ART. 14, II, DO CÃDIGO PENAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO â APELANTE REQUER A ALTERAÃÃO PARA 2/3 QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA REFERENTE A TENTATIVA â InocorrÃªncia. Deve ser mantida a reduÃ§Ã£o referente a tentativa, na fraÃ§Ã£o da metade (1/2), devido o apelante ter se aproximado da consumaÃ§Ã£o do crime, constando dos autos, que Josimar para garantir a consumaÃ§Ã£o do crime, efetuou disparo de arma de fogo na vÃtima, que por ser policial e estar armado, revidou e durante a troca de tiros, empreendendo fuga. Portanto, devidamente demonstrado que a subtraÃ§Ã£o esteve bem prÃ3xima da consumaÃ§Ã£o, razÃ£o pela qual resta justificada a fraÃ§Ã£o determinada pelo juÃzo a quo, na metade, pelo que nÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade, jÃ¡ que o apelante somente nÃ£o conseguiu Ãªxito no crime, em razÃ£o da troca de tiros com a vÃtima. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0005403-27.2012.8.14.0401
APELANTE: JOSIMAR GOMES DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2°, I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO - APELANTE REQUER A ALTERAÇÃO PARA 2/3 QUANTO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE A TENTATIVA - Inocorrência.
Deve ser mantida a redução referente a tentativa, na fração da metade (1/2), devido o apelante ter se aproximado da consumação do crime, constando dos autos, que Josimar para garantir a consumação do crime, efetuou disparo de arma de fogo na vítima, que por ser policial e estar armado, revidou e durante a troca de tiros, empreendendo fuga. Portanto, devidamente demonstrado que a subtração esteve bem próxima da consumação, razão pela qual resta justificada a fração determinada pelo juízo
a quo,
na metade, pelo que não há qualquer ilegalidade, já que o apelante somente não conseguiu êxito no crime, em razão da troca de tiros com a vítima.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0005403-27.2012.8.14.0401
APELANTE: JOSIMAR GOMES DA COSTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JOSIMAR GOMES DA COSTA,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta dos autos, que no dia 29 de março de 2012, o ora denunciado Josimar Gomes da Costa, na companhia de outros sujeitos, tentaram roubar a motocicleta da vítima SD-PM Sérgio Lameira de Queiroz.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Josimar Gomes da Costa, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias multa, no regime aberto.

Inconformado, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, no grau máximo, ou seja, em 2/3, bem como a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito improvido, para que seja confirmada a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna pela

aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, no grau máximo, ou seja, em 2/3, bem como a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Esta relatora entende que deve ser mantida a redução referente a tentativa, na fração da metade (1/2), devido o apelante ter se aproximado da consumação do crime, constando dos autos, que Josimar para garantir a consumação do crime, efetuou disparo de arma de fogo na vítima, que por ser policial e estar armado, revidou e durante a troca de tiros, empreendendo fuga.

Portanto, devidamente demonstrado que a subtração esteve bem próxima da consumação, razão pela qual resta justificada a fração determinada pelo juízo
a quo,
na metade, pelo que não há qualquer ilegalidade, já que o apelante somente não conseguiu êxito no crime, em razão da troca de tiros com a vítima.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO: DOSIMETRIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM 1/2 (METADE). IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU O ITER CRIMINIS EM SUA QUASE TOTALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/3 (UM TERÇO).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O
quantum
da causa de diminuição de pena referente à tentativa deve atender ao percurso do crime que fora cometido, ou seja, quanto maior a aproximação da consumação delitiva, menor é o abrandamento da pena pela incidência dessa minorante, devendo ser mantido o redutor em 1/3 (um terço), como fora fixada pelo juízo sentenciante.
Ademais, é válido destacar que o crime na modalidade tentada traz a possibilidade de redução entre o limiar de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade), no que se considera que, quanto mais próximo da consumação, menor será o
quantum
a ser reduzido, e foi exatamente o que ocorreu no presente caso, haja vista que os réus (Jorge, Lailson e Heron) já estavam finalizando o delito quando a polícia chegou ao local e interrompeu a ação delituosa, sendo, portanto, escorreita a aplicação de 1/3 (um terço), ressalvando que ainda teve uma negociação que durou 03 (três) horas, com as vítimas sendo mantidas reféns por esse período. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2019.05154997-20, 210.828, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17)

No mesmo sentido, não há como reduzir a pena de multa, pois fixada dentro dos parâmetros legais, seguindo a sua função acessória, sendo proporcional e razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a pena, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0005403-27.2012.8.14.0401